Tribunal: TJDFT
Processo: 0741337-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741337-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME FARIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA em favor de GUILHERME FARIAS DOS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em receber a denúncia que imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos autos da ação penal n. 0722579-23.2023.8.07.0001. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 29/5/2023, após abordagem pessoal baseada única e exclusivamente em denúncia anônima, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Aduz que a denúncia foi oferecida em 20.6.2023 e recebida em 23.6.2023 e o processo está com audiência de instrução e julgamento já agendada. Sustenta que a ação penal carece de justa causa, ante a ausência de indícios mínimos de materialidade, tendo em vista que a prisão, eivada de ilegalidade, torna nula a prova colhida no flagrante. Menciona o art. 240, § 2o, do CPP, que trata da busca pessoal quando houver fundada suspeita da prática de crime, alegando que a denúncia anônima não autoriza a busca pessoal ou domiciliar, sendo necessários outros elementos prévios para justificar tal conduta. Refere-se às declarações do condutor do auto de prisão em flagrante, a fim de demonstrar que a abordagem se baseou apenas em denúncia anônima, destacando que nem os policiais avistaram ou flagraram o terceiro que supostamente iria comprar a droga. Explana que os agentes policiais sequer averiguaram outros elementos, tais como vídeos, áudios, monitoramentos, embora tenham tido tempo suficiente para investigação, haja vista que a primeira denúncia ocorreu em 7.6.2022 e a segunda denúncia ocorreu em 21.3.2023. Colaciona jurisprudência sobre o tema e reforça a tese de que a ação carece de indícios mínimos de materialidade, requisito presente no art. 395, III, do CPP, impondo-se o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Ao final, aponta a presença dos requisitos da fumaça do bom direito, diante dos fatos narrados, e do perigo da demora, considerando que o paciente se encontra preso há 4 (quatro) meses. Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender a tramitação do processo até o julgamento do habeas corpus; o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente e o relaxamento de sua prisão, ou, subsidiariamente, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar, com o reconhecimento do constrangimento ilegal em virtude da ilicitude das provas obtidas, com o trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que a questão ora em debate não foi submetida à apreciação do juízo apontado como coator. Com efeito, ao apresentar a defesa prévia, limitou-se o patrono a se opor de forma genérica à acusação, “reservando-se o direito de apresentar suas considerações acerca do mérito da causa ao final, após a instrução probatória” (ID 163989107). Destarte, a apreciação direta por este tribunal de tema não submetido ao juízo acarreta supressão de instância, o que impede o conhecimento da impetração. Amparando a tese, trago à colação julgados desta e. Corte: “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida.” (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2023 16:49:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator